Tribunal: TJDFT
Processo: 0738947-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que nos autos do Cumprimento de Sentença 0700355-44.2021.8.07.0007 referente a honorários sucumbenciais, indeferiu o pedido da Executada-Agravante para anulação de todos os atos processuais a partir da Decisão de ID Num.80917381 e restituição do prazo, sob os fundamentos que seguem: “A parte executada requer a "anulação de todos os atos processuais a partir da Decisão de ID Num. 80917381", uma vez que, ao tempo da intimação para pagar o débito exequendo, a sua advogada anterior é que estava cadastrada no sistema informatizado. O pedido não merece prosperar. Isso porque não há previsão legal para a devolução de prazos, em razão de alteração na representação das partes. Ademais, tem-se dos autos que a regularização processual da devedora ocorreu em 25.07.2021 (id. 98803967); ou seja, prazo que suplanta 15 dias para o pagamento voluntário da dívida, sem a incidência da multa de 10% e honorários de 10%, a que alude o artigo 523 do CPC. Posto isso, indefiro o pedido de id. 107603993. À Secretaria para que promova as pesquisas de bens (id. 93731011). Intimem-se.” Em síntese, sustenta que a intimação acerca do Cumprimento de Sentença ocorreu em nome da antiga advogada, embora já houvesse substabelecido, sem reservas, os poderes que lhe foram outorgados. Invoca o artigo 272, § 5o do CPC e assevera que o vício manifesto implica a anulação dos atos praticados e restituição do prazo para se manifestar na forma que determina o Artigo 525 do CPC. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela reforma da Decisão agravada a fim de anular todos praticados a partir da intimação errônea nos autos do processo no 0700355-44.2021.8.07.0007, determinando que se efetue nova intimação e assim se dê inicio à contagem do prazo processual conforme determina o Artigo 525 do CPC. Preparo comprovado. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. No caso, a um primeiro e provisório exame, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso porque, ao examinar os autos de origem, verifica-se que a intimação através do Diário de Justiça de Eletrônico de 19/04/2021 ocorreu em nome da advogada desconstituída, não obstante a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes desde o processo de conhecimento, conforme se vê através do Id Num. 62848043 - Pág. 1 (proc. 0710482-12.2019.8.07.0007) e ID Num. 62848007 - Pág. 1 (proc. 717562-27.2019.8.07.0007). Nessas condições, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, vislumbro vicio no ato de intimação para pagamento voluntário do débito, o que demonstra a probabilidade do direito invocado à restituição do prazo reclamado. Nesse sentido, de minha relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUTÁRIO DA SENTENÇA. NOVO ADVOGADO. PÚBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DESCONSTITUIDO. NULIDADE. RESTABELECIMENTO DO PRAZO. 1. Diante da constituição de novo patrono pela parte, mediante substabelecimento sem reserva de poderes, não se mostra válida a intimação do executado, para cumprimento voluntário da sentença, por meio de publicação em nome do antigo advogado, desconstituído dos autos. Devido, assim, o restabelecimento do prazo à parte. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07185093920188070000 – ac. 1154853 - 7a Turma Cível - Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - DJE : 20/03/2019) Quanto ao perigo da demora, exsurge do acréscimo de multa e honorários previstos no § 1o do artigo 523 do CPC pelo não pagamento no prazo de 15 dias a contar da intimação que, pelo menos sob uma análise de cognição sumária, não se mostrou válida. Diante do exposto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase incipiente do recurso, DEFIRO o pedido liminar para determinar que cumprimento de sentença fique suspenso em relação à Exeqüente ora Agravante até julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1019, II do CPC/15. I. Brasília, 22 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator